Tribunal: TJBA
Processo: 0502235-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502235-60.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2) Advogado(s): AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: LUCYLA MAIA DE ALBUQUERQUE MARIZ FLOR e outros Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se discute a responsabilidade das empresas pelo atraso na entrega de imóvel e pela suposta propaganda enganosa relativa à construção de um Shopping Center nas proximidades do empreendimento residencial Bella Vittá Jardim dos Pássaros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade passiva das empresas acionadas; (ii) a configuração de dano moral pelo atraso na entrega do imóvel; e (iii) a existência de propaganda enganosa referente à construção de Shopping Center nas proximidades do empreendimento. III. Razões de decidir 3. Tanto a EPP Empreendimentos Imobiliários quanto a URBPLAN Desenvolvimento Urbano são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, a primeira por sua participação na divulgação da construção do Shopping Center, com base na teoria da asserção, independentemente do vínculo contratual, e a segunda pela relação de continuidade empresarial com a SP-27 Empreendimentos Imobiliários. 4. Restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, tendo sido emitido o "habite-se" apenas em dezembro de 2014, quando o prazo contratual, já considerado o período de tolerância, era março de 2014. 5. A divulgação da construção de Shopping Center nas proximidades do empreendimento, que influenciou a decisão de compra dos autores e não se concretizou, configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC, sendo que as informações veiculadas nos materiais publicitários integram o contrato, conforme art. 30 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. "1. O atraso na entrega de imóvel, ainda que considerado o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais. 2. A divulgação de informação falsa ou enganosa sobre produto ou serviço oferecido configura publicidade enganosa e gera dano moral indenizável. 3. As informações veiculadas em publicidade integram o contrato, nos termos do art. 30 do CDC, vinculando o fornecedor aos seus termos." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 30; 37, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.